Tribunal: TCU
Processo: 009.861/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6909/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.861/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dilene Nepomuceno Alves (XXX.315.876-XX); Fabio Celio Maia (XXX.562.061-XX); Fabricio Ricardo do Rego Alves e Silva (XXX.528.331-XX); Fernando Luiz Magno de Carvalho Filho (XXX.576.337-XX); Jeckson Ribeiro de Souza (XXX.226.767-XX); Joao Carlos Reis (XXX.694.156-XX); Karina Bodart Ramalhete Gameiro (XXX.132.197-XX); Luis Vinicius Silva Rodrigues (XXX.408.737-XX); Matuzalem Vicente Guimaraes (XXX.543.417-XX); Walter Wylle Pereira Sasse Junior (XXX.400.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.